Tribunal: STF
Processo: Rcl 54856
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Mandaguari/PR, em face do acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0002864-56.2020.8.16.0109, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, apesar de inexistir previsão nesse sentido na norma municipal.



    3. Sustenta que o entendimento desta Corte é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo, atuando como legislador positivo.



    4. Destaca que a legislação do Município de Mandaguari/PR nunca estabeleceu o salário básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    5. Requereu a concessão da liminar para suspender o acórdão reclamado e, ao fim, a procedência do pedido para cassá-lo. No mérito, pleiteia a procedência do pedido. 



    6. A liminar foi deferida em 14/09/2022, implicando a suspensão do processo nº 0002864-56.2020.8.16.0109, em trâmite perante a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    7. A Colenda Turma Recursal prestou as informações (e-doc. 26). 



    8. A parte beneficiária, Amanda Carvalho Dutra, não se manifestou, consoante certidão de 26/10/2022.



    9. A Procuradoria-Geral da República opinou em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Constitucional. Administrativo. Base de cálculo. Adicional de insalubridade. Acórdão que fixou a base de cálculo do adicional de insalubridade com fundamento no salário-base de servidor público municipal, constatada a omissão legislativa sobre a matéria. Transgressão ao teor da Súmula Vinculante nº 4 a determinação, pelo Poder Judiciário, da base de cálculo do adicional de insalubridade. Substituição pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Omissão legislativa suprida. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    (e-doc. 29)



    É o relatório. 



    Decido.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    11. Constata-se, do acórdão recorrido, que foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela parte beneficiária, determinando-se a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI/PR. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 94-M DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018, QUE PREVÊ O SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER OBSTÁCULO AO DIREITO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA TURMA RECURSAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E HORAS EXTRAS. ARTIGO 85, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 14; grifos nossos).



    12. É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



    13. No caso em tela, ao declarar a inconstitucionalidade do dispositivo mediante o qual se instituía o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre percentual do salário mínimo e fixar como base de cálculo o vencimento básico, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.



    14. Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância do referido enunciado em situações idênticas envolvendo o Município de Mandaguari/PR: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 56.583/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/10/2022, p. 03/11/2022; Rcl nº 55.877/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; e Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022. Nesse mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...).



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020).



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator